Tribunal: TJES
Processo: 5018471-64.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018471-64.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELMA BUZETTE DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

RELATÓRIO

Narra a recorrente, em síntese, que é titular da instalação de energia elétrica n° 160345171, perante a concessionária de serviço público recorrida, a qual se encontra vinculada a imóvel desocupado entre Setembro/2021 a Fevereiro/2022, quando locado para terceiro.

Aduz que, no mês de Março/2022, sem qualquer justificativa, a recorrida realizou a cobrança do valor de R$ 1.387,83 (hum mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos), em muito superior ao devido no período anterior.

Diante disso, afirma que diligenciou junto à empresa, sendo informada de que seu padrão de energia se encontrava com defeito, razão pela qual seria realizada uma visita técnica na aludida unidade consumidora.

Contudo, assevera que, a par da referida vistoria não ter sido realizada até o presente momento, a concessionária de serviço público exigiu, em Abril/2022, a quantia de R$ 1.256,20 (hum mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos), supostamente relacionada ao consumo de 1160 KWH (hum mil, cento e sessenta kilowatt-hora).

Relata, ainda, que, em Maio/2022, o fornecimento de energia elétrica para a instalação em comento foi interrompido, sendo compelida a realizar o parcelamento da dívida de R$ 2.700,22 (dois mil, setecentos reais e vinte e dois centavos), a fim de que o serviço essencial fosse restabelecido.

Por fim, salienta que buscou o auxílio do PROCON, visando solucionar a questão, sem êxito, sustentando a suplicada a inexistência de qualquer irregularidade no medidor instalado no local.

Destarte, requereu a recorrente, em sede de tutela provisória de urgência, que fosse determinado à recorrida que se abstivesse de suspender a prestação do serviço para instalação de sua titularidade, até o deslinde desta demanda, bem como fosse regularizada a cobrança dos valores mensalmente devidos, em consonância com sua média de consumo, sob pena de multa cominatória, medida a ser convalidada em definitivo ao final, bem como que “não deseja continuar com o parcelamento no valor de R$ 2.700,22 (dois mil, setecentos reais e vinte e dois centavos) que foi coagida a aderir e consequentemente seja feita uma nova proposta referente aos meses de janeiro até março de 2022 e que, consequentemente, o valor que foi pago no parcelamento anterior seja abatido na dívida realmente pendentes), ainda, indenização por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão autoral, e, via de consequência, deu por extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para que seja declarada a incompetência dos juizados especiais em razão da complexidade da causa, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Da análise dos autos, infere-se que a presente ação foi ajuizada perante o juizado especial pela recorrente movida por sua hipossuficiência, não possuindo conhecimento necessário das especificidades do referido juízo, principalmente no tocante a produção de provas.

O presente caso trata de matéria complexa, com clara necessidade de perícia técnica para averiguação de medidor de energia elétrica.

Somente a perícia técnica feita em juízo poderá aferir a existência ou não de irregularidades nas medições e cobranças, o que é inviável pela via do juizado especial cível, conforme art. 3º, da Lei 9.099/95.

Presente a impossibilidade de resolução da demanda sem a perícia técnica, deve-se extinguir o feito sem resolução de mérito em razão da incompetência pela complexidade da causa.

Ante o exposto, considero que deve ser reconhecida a incompetência dos juizados especiais cíveis para análise da demanda, ante a necessidade de perícia técnica em medidor de energia.

Portanto, deve a sentença de primeiro
grau ser anulada, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, conforme artigo 485, do CPC, possibilitando à recorrente o ingresso de uma nova ação em via compatível com a causa.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, DECLARO na forma do artigo 51, II, da Lei 9.099/95, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para a apreciação da causa, julgando EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos no artigo 485, do CPC. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)